Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA EM 2017. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA APÓS O ADVENTO DA LEI 654/1994. ENUNCIADO N. 23 DA TUJ. ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HOUVE ATIVIDADE DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. REQUISTOS LEGAIS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ex-servidora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de incorporação de 7,2% a título de GAA nos seus proventos de aposentadoria (totalizando 15%), bem como de condenação do DF ao pagamento das quantias vencidas e não pagas desde julho de 2018.

2. A demanda foi ajuizada em julho de 2023 pela ex-servidora em busca do reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 01/01/1992 a 31/12/1993, 01/01/1994 a 31/12/1996, 01/01/1997 a 31/12/2005 e 01/01/2006 a 31/12/2007, não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 5.836 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).

3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).

4. Na hipótese, em um dos períodos vindicados (01/01/1992 a 31/12/1993), a GAA não era prevista legalmente, sendo indevida a sua incorporação, conforme orientação do enunciado n. 23, da TUJ, segundo o qual "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994. Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 7/10/2021.".

5. Embora posterior à autorização legal, o percentual relativo ao período de 01/01/1994 a 31/12/1996 também não deve ser incorporado ante a inexistência de prova que demonstre o cumprimento dos requisitos por parte da recorrente. A informação que consta dos autos é a de que no referido período a servidora atuou em “classes de alfabetização”, sem demonstrar o efetivo exercício de regência de classe de crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme exige o artigo 19, da Lei Distrital 5.105/2013 – ID 54970502, pág. 14).

6. Contudo, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos e não contestados pelo DF (ID 54970502, págs. 15 e 16), a servidora atuou em regência de classe em turma de alfabetização nos períodos de 01/01/1997 a 31/12/2005 e 01/01/2006 a 31/12/2007, devendo mencionado interstício ser considerado para fins de cálculo da incorporação da GAA.

7. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora atendeu aos requisitos legais para o recebimento da gratificação de alfabetização, em parte, dos períodos descritos na petição inicial de recurso, uma vez que neles as atribuições do cargo foram exercidas em regência de classe de turmas alfabetização.

8. Com esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da recorrente de incorporar a GAA no percentual relativo aos períodos de 01/01/1997 a 31/12/2005 e 01/01/2006 a 31/12/2007, ou seja 5,4%, totalizando 13,2% de GAA a ser incorporada, sendo devida também a quantia vencida e não paga de julho de 2018 até a efetiva inclusão em folha de pagamento. O valor do débito deverá ser apurado em cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, devendo ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item acima.

10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.